Tribunal: STF
Processo: ARE 1528648
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE DEVE SER SUBMETIDA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    1.Pedido formulado pelo Município do Rio de Janeiro para que seja observado o regime de precatório para o pagamento por serviços objeto de contrato administrativo, afastando a mera emissão de nota de empenho para a liquidação desse débito, reconhecido na via judicial. 



    2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, o art. 100 da Constituição Federal não criou exceção para o pagamento decorrente de empenho cancelado de forma indevida.



    3. A existência de dívida a ser paga pelo Município, reconhecida judicialmente, constitui obrigação de pagar e, portanto, deve ser submetida ao regime constitucional de precatório. 



    4. Provimento do Agravo Interno, para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.